Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739940-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: RENATA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON FERNANDO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência postulada por RENATA MARIA DA SILVA para determinar que o plano de saúde, ora agravante, “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, bem como a realização do parto cesáreo e dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 02 (duas) horas, a contar da intimação, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID 141287357 da origem). Em suas razões recursais (ID 41612657), a ré alega que não existe relatório médico indicando o procedimento de parto emergencial ou pedido médico acostado nos autos originários, razão pela qual não havia o dever da operadora em acobertar o procedimento obstetrício em caráter de urgência. Ressalta que o prazo de carência contratual de 300 dias para partos foi estabelecido segundo as normas da Lei no 9.656/98. Aduz que a agravada tenta ludibriar o Poder Judiciário para tentar fazer crer que o atendimento era de emergência cujo prazo de carência é de apenas 24 horas. Sustenta que não se verificavam a probabilidade do direito e o perigo da demora quando foi concedida a liminar pelo Juízo da origem, tendo em vista que não ocorreu abusividade na negativa de atendimento e o parto ocorreu dentro do prazo de carência contratual de 300 dias. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido em razão da inexistência de emergência na internação da agravada, evidenciando a probabilidade do direito do presente recurso. Alega que existe perigo da demora porque a agravada não terá condições de ressarcir os custos integrais do parto em questão. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recuso para que a decisão agravada seja reformada com a desoneração da agravante de custear o parto. Preparo recolhido (ID’s 41612658 e 41614109). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. No caso, examinando o processo de origem (no 0741310-04.2022.8.07.0001), constata-se que a decisão de deferimento da tutela de urgência restou fundamentada no risco de perecimento de direito da autora agravada. Com efeito, na solicitação de internação de ID 141283789 – p. 3 da demanda principal, consta que, no dia 31/10/2022, a autora agravada foi atendida no Pronto Socorro Obstétrico do Hospital Maria Auxiliadora, oportunidade em que o médico recomendou a realização de parto de urgência: “PSO OBSTÉTRICO SOLICITAÇÃO DE PARTO DE URGÊNCIA TRABALHO DE PARTO + SOFRIMENTO FETAL AGUDO CARDIOTOCOGRAFIA PADRÃO NÃO TRANQUILIZADOR (...) PACIENTE COM FACIES DE DOR, REFERINDO DOR EM BAIXO VENTRE E PERDA DE TAMPÃO MUCOSO. REDUÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS.” Por outro lado, o réu agravante alega que a negativa de atendimento não foi abusiva porque não se tratou de procedimento de urgência e não teria transcorrido o prazo de carência de 300 dias, nos termos do art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98). Ainda que penda controvérsia sobre o período de carência contratual, o que será elucidado por ocasião da instrução processual, preponderou na hipótese o perigo de dano reverso, de modo que, entre a proteção à higidez financeira do réu e a proteção do direito à vida e à saúde da gestante e da criança, prevaleceu este último. Por todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora